Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-38.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014042-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (APELANTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (APELANTE), JOSUE VASCONCELLOS CORSO - CPF: 219.947.138-10 (APELANTE), KRISS CORSO E SILVA - CPF: 358.992.338-50 (APELANTE), KAIO CORSO E SILVA - CPF: 363.337.448-59 (APELANTE), CAMILA CORSO - CPF: 414.990.258-58 (APELANTE), LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO - CPF: 256.732.068-79 (APELANTE), JOSUE CORSO NETTO - CPF: 033.057.248-20 (APELANTE), GRAFICA E EDITORA NM LTDA - ME - CNPJ: 74.048.745/0001-67 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTÔNIO PERES PACHECO (APELADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSUÉ CORSO NETTO (APELANTE), ESPÓLIO DE LEONOR DA CONCEIÇÃO VICENTE CORSO (APELANTE), JOSUE CORSO NETTO - CPF: 033.057.248-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO - CPF: 256.732.068-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA DIVULGADA EM JORNAL ELETRÔNICO – LIBERDADE DE IMPRENSA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PREVISÃO DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL AFASTADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liberdade de imprensa é garantia constitucional, não podendo ser adjetivada, reduzida ou condicionada, com previsão no art. 220 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA CORSO e Outros, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1014042-38.2017.8.11.0041,
julgou improcedente
o pedido inicial, bem como condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a matéria jornalística extrapola os direitos da personalidade .

Sendo assim, requer que o recurso seja provido para que a apelada pague a indenização pelo dano moral, na quantia de R$100.000,00 para cada um dos apelantes, bem como seja oportunizado ao recorrente o direito de retratação proporcional ao agravo.

Em contrarrazões de Id. 166624692, o recorrido refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Os apelantes pretendem ver reformada a r. sentença sob o argumento de que a decisão não estaria de acordo com as provas existentes nos autos, estando a fundamentação do magistrado singular em sentido totalmente oposto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria colocada em debate, reafirmando que as reportagens veiculadas possuem caráter meramente difamatório, sem compromisso com a verdade, que tentam vincular a imagem dos apelantes a um suposto esquema de grilagem de terras, o que não seria verídico, ensejando o dever de indenização pelos danos morais sofridos.

Ao final pugnam pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais, condenando os apelados a excluir a veiculação das três reportagens, bem como determinando a retratação sobre o conteúdo veiculado, e por último a condenação ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos apelantes a título de indenização por danos morais, além da inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem.

Quanto ao tema que se discute nos autos, há na hipótese um confronto entre o direito constitucional de expressão e de comunicação com o direito à honra e à imagem, os quais devem ser ponderados à luz do princípio da democracia.

A regra de ponderação determina a prevalência do valor constitucional de ‘maior peso’.

Nesse contexto, o direito (CF, art.5º, IX) de informar, noticiar, ou divulgar fatos poderá gerar, além de direito de resposta, indenização por dano material, moral ou à imagem (CF, art.5º, V).

A liberdade de imprensa é uma garantia constitucional, prevista no art. 220 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.”

Tais incisos do art. 5º estabelecem, respectivamente, o seguinte:

“IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;”

Observando o conjunto processual, tenho que a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

Analisando detidamente os autos, verifico que em momento algum restou provado nos autos quais foram os prejuízos efetivamente sofridos pelos Apelantes, tendo estes se limitado a dizer que os fatos veiculados nas reportagens teriam violado seus direitos de personalidade, eis que estariam desconexos da realidade.

Além disso, não merece guarida a alegação dos Apelantes de que os fatos veiculados nas reportagens eram inverídicos e de caráter difamatório, uma vez que apenas foi publicado o conteúdo de investigações realizadas pelo Ministério Público Estadual e de ação judicial em andamento, tendo os Apelados apenas exercido o direito de informação, como profissionais de imprensa.

Desse modo, não há que se falar em equívocos ou inverdades nas matérias publicadas, pois, todas as informações que os Apelantes alegam estarem sendo contrárias à verdade dos fatos, estão presentes em documentos públicos, inclusive juntados aos autos pelos próprios Apelantes no id. 6711713 - 6711747.

A matéria jornalística contra a qual se insurgem os Apelantes cingiu-se ao direito/dever de informar inerente à atividade jornalística atendo-se puramente ao relato dos acontecimentos e a apuração destes pela autoridade policial, sem a emissão de qualquer juízo de valor, estando tanto a matéria publicada quanto a imagem que a ilustra revestidos de inerente caráter jornalístico e de interesse público, o que afasta por si só a pretensão indenizatória.

Desse modo, ante a ausência de conteúdo imoral, ofensivo ou injurioso na notícia, que agrida a honra e a dignidade do autor, não há que se falar em indenização por dano moral.

Ainda que os Apelantes tenham juntado aos autos sentença que julgou improcedente a ação proposta contra eles, não há que se contestar a verdade dos fatos narrados na notícia, pois a notícia divulgada na época continha os fatos que ainda estavam sendo apurados pela justiça, ou seja, os Apelados não fizeram acusações, apenas divulgaram as informações.

Nesse sentido, o entendimento dos tribunais brasileiros é pacifico, ao reconhecer que em matérias jornalísticas baseadas em documento público, as quais apenas replicam os fatos narrados nesse documento, não há configuração de responsabilidade civil daquele que a divulgou, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM JORNAL NOTICIANDO A PRISÃO EM FLAGRANTE DA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERENTE. (...) PLEITO OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA SOB ALEGAÇÃO DE A DEMANDADA TER VEICULADO MATÉRIA INVERÍDICA, HAJA VISTA TER SIDO ABSOLVIDA POSTERIORMENTE DO CRIME QUE ENSEJOU A SUA PRISÃO. INSUBSISTÊNCIA. NOTÍCIA QUE APENAS INFORMOU FATO VERÍDICO (PRISÃO), EXTRAÍDO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DIFAMANDI, CALUNIANDI OU INJURIANDI. SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL (NOVE MESES APÓS A PRISÃO) QUE NÃO ALTERA O FATO DE A REQUERENTE TER SIDO PRESA EM FLAGRANTE SOB A SUSPEITA DE TER ATEADO FOGO EM SEU COMPANHEIRO. LIBERDADE DE IMPRENSA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA. REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

"(...) - A suspeita que recaía sobre o recorrido, por mais dolorosa que lhe seja, de fato, existia e era, à época, fidedigna. Se hoje já não pesam sobre o recorrido essas suspeitas, isso não faz com que o passado se altere. Pensar de modo contrário seria impor indenização a todo veículo de imprensa que divulgue investigação ou ação penal que, ao final, se mostre improcedente. Recurso especial provido"(STJ. REsp. n. 984.803, do Espírito Santo. Relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 26.05.2009). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, EX VI DO ART. 85, § 11, DO NCPC. SOBRESTADA, CONDUTO, A EXIGIBILIDADE TOCANTE À REQUERENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ -SC - AC: 00197184020118240038 Joinville 0019718 -40.2011.8.24.0038, Relator: Denise Volpato, Data de Julgamento: 17/10/2017, Sexta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Notícia baseada em documento público (boletim de ocorrência) e veiculada no canal da empresa pelo jornalista responsável proteção da honra e imagem e liberdade de expressão ponderação de valores matéria jornalística que não excede o dever informativo ausência de dano moral no caso sentença mantida apelo improvido, a liberdade de imprensa deve ser concedida com prudência, cautela e dentro dos limites da ponderação que a lei determina ao caso. sendo a notícia baseada em boletim de ocorrência, sem alteração da verdade real dos fatos, sem ultrapassar o dever de informação com ética e profissionalismo, não há falar em dano moral. - sentença dentro dos limites da lei. apelo improvido. (TJMS; AC 0835179 - 90.2016.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 19/11/2019; Pág. 150)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA COM BASE EM INFORMAÇÕES OBTIDAS JUNTO À AUTORIDADE POLICIAL NO DIA SEGUINTE À OCORRÊNCIA CONFLITO ENTRE A LIBERDADE DE IMPRENSA E A INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA VIDA PRIVADA, DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS DIREITO DE INFORMAÇÃO EXCESSO NÃO VERIFICADO AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE VIOLAR A IMAGEM DOS ENVOLVIDOS POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA DIVERSA DA NARRADA NA ÉPOCA DA CONFECÇÃO DO BO SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A liberdade de imprensa (CF, art. 5º, IV e XIV) não é absoluta, tanto que encontra limitação no direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas (CF, art. 5º, X), o que determina, em caso de ofensa ou violação a um destes direitos, a reparação do dano. Nessa senda, as empresas jornalísticas e os profissionais do ramo, desde que imbuídos tão somente do animus narrandi, limitando -se a veicular fatos efetivamente ocorridos ou descritos em boletim de ocorrência, não cometem ato ilícito passível de responsabilização. Verificado que a matéria divulgada ateve -se à mera narração dos fatos extraídos do Boletim de Ocorrência Policial, sem ultrapassar o caráter informativo, não contendo qualquer caráter ofensivo, não há que se falar em dano moral. (TJMS; AC 0838614 - 43.2014.8.12.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 21/10/2019; Pág. 106)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM. JORNAL. DANO MORAL.

A manifestação do pensamento é livre, bem como a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A liberdade de expressão é fundamento essencial da sociedade democrática. As regras da responsabilidade civil têm aplicação, com a finalidade de garantir a indenização do dano por ventura provocado. Na imprensa, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação submetem-se a regime de liberdade, conforme o art. 220 da CF. No caso, não está presente a violação ao direito de personalidade do autor.
Considerando a investigação policial, o fato normalmente é alvo de reportagem, estando abrangido no direito de informar da imprensa
. Ausência de ato ilícito ou de excesso. Apelação não provida.”
(Apelação Cível Nº 70071642797, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 15/12/2016)

Assim, considerando que os Apelados apenas cumpriram com sua função de informar os cidadãos, tendo se limitado a narrar tão somente os fatos constantes no processo judicial que estava em trâmite, e, ainda, considerando a ausência de provas quanto aos fatos alegados pelos Apelantes, não há que se falar em reforma da decisão.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023